Tribunal: TJDFT
Processo: 0021473-48.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0021473-48.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, MARTIM NEHRING DECISÃO I - Trata-se de recurso especial (ID 11190291) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS. PRELIMINARES DE LEGITIMIDADE ATIVA DO BANCO PATROCINADOR E NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO CITRA PETITA. ACOLHIDAS. CONTINUIDADE DO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. EFEITO INTEGRATIVO. CAUSA MADURA. ART. 515 §§ 1o E 3o DO CPC/73. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE 5 ANOS. SÚMULA No 291 do STJ. PRINCÍPIODAACTIO NON NATA NON PRAESCRIBITUR. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL REJEITADA. INCIDÊNCIA DO CDC. NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA 563 DO STJ. HORAS EXTRAS E REMUNERAÇÃO DO EMPREGADO. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E DO EMPREGADO. OCORRÊNCIA. DESEQUILIBRIO ATUARIAL. NÃO VERIFICAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO DEMONSTRADO. CARÁTER SINALAGMÁTICO RESPEITADO. INCORPORAÇÃO DOS REFLEXOS DECORRENTES DAS HORAS EXTRAS E MANUTENÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. OMISSÃO DA SENTENÇA SUPRIDA. APELO DA RÉ DESPROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A finalidade da prova é a formação do convencimento do julgador, sendo este o seu destinatário, em conformidade com o sistema da persuasão racional e os poderes que lhe são conferidos para conduzir o processo. Assim, compete ao juiz, na forma do art. 130 do CPC, determinar e acolher produção de prova pertinente e necessária, bem como rechaçar a produção de prova inútil, que atente contra a celeridade e efetividade na prestação jurisdicional. 1.1 Na hipótese, não se pressente a necessidade/utilidade da prova pericial requerida, em face da farta documentação acostada, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal. Preliminar suscitada afastada. 2. A possibilidade jurídica do pedido consiste na formulação de pretensão que, em tese, exista na ordem jurídica. A sua finalidade prática está na conveniência de que não haja o desenvolvimento oneroso de uma causa quando desde logo se afigura inviável, em termos absolutos, o atendimento da pretensão porque a ordem jurídica não prevê a providência requerida, ou porque a ordem jurídica expressamente proíbe a manifestação judicial sobre a questão. 2.1. Na espécie, uma vez que foram recolhidos valores à PREVI, verifica-se a possibilidade do pedido em razão do caráter contraprestacional do benefício devido pela entidade de previdência complementar. Preliminar rejeitada. 3. Inobstante ser a sentença citra petita e não extinguir o processo sem julgamento de mérito, tratando a questão de relevo de simples análise do direito aplicável à espécie, estando a causa madura o suficiente para ser decidida em segunda instância, bem como lançando mão do efeito integrativo concedido ao Tribunal ao julgar recurso de apelação, nos moldes do art. 515 §1o do CPC/73, afigura-se viável a aplicação analógica do disposto no art. 515, §3o do CPC/73 para reconhecer a incompletude da prestação jurisdicional, sendo, no entanto, desnecessária a cassação do decisum, comportando sua complementação por parte desta e. Corte, em homenagem aos princípios da celeridade, economia processual e da efetividade processual. 3.1. Preliminar acolhida, com aplicação da previsão do art. 515, §§1o e 3o do CPC/73 e prosseguimento na complementação do julgamento sem devolução do feito à origem. 4. Não obstante o patrocinador de fundo de previdência privada complementar não detenha, em regra, legitimidade para figurar no polo passivo de litígios envolvendo participante e entidade de administração do fundo previdenciário, a existência de pedido expresso para que também o BANCO DO BRASIL S/A proceda ao recolhimento das contribuições periódicas por ele devidas ao fundo da PREVI impõe o reconhecimento de sua legitimidade passiva ad causam. (Acórdão n.924562, 20130110620277APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 09/03/2016. Pág.: 141). 4.1. Reconhecida a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A., com sua reinserção no polo passivo da demanda. Preliminar acolhida. 5. A prescrição relativa à pretensão de cobrança de diferenças de complementação de aposentadoria de entidade de previdência complementar ocorre em 05 anos, conforme pacificação na jurisprudência nacional em face da edição do verbete 291 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 5.1. De acordo com o princípio da actio non nata non praescribitur, a prescrição da ação somente começa a correr a partir do momento em que o titular do direito toma conhecimento do fato que serve como termo a quo de sua da fluência. 5.2. Na espécie, com o reconhecimento judicial efetivo das horas extras, a partir do trânsito em julgado da ação trabalhista, ocorrido em 05/02/2013, surgiu para o interessado o direito de ter tal verba incorporada ao benefício de aposentadoria, de sorte que o direito à revisão das prestações referentes aposentadoria, ocorrida em 06/02/2013, não pode ser considerado prescrito, pois o ajuizamento da ação de revisão ocorreu em 09/10/2014 (art. 219, § 1o, do CPC). Prejudicial de prescrição rejeitada. 6. Não são aplicáveis as regras consumeristas às relações contratuais entre particular e entidade fechada de previdência privada, na qual impera o mutualismo e o cooperativismo, não sendo o fundo de pensão emoldurado no conceito de fornecedor. Súmula 563 do STJ. 7. Consoante estabelecido em sentença definitiva proferida pelo juízo laboral, o valor das horas extras integra a remuneração do empregado para o cálculo da complementação de aposentadoria, desde que sobre ele incida a contribuição à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, observado o respectivo regulamento no tocante à integração. 8. No caso, em relação ao dever de custeio, verifica-se que a ré apelante não expôs em juízo os fatos conforme a verdade, não procedendo com a devida boa-fé, pois restou demonstrada a existência rubricas pertinentes à contribuição previdenciária efetivamente recolhidas pela PREVI no bojo do feito que tramitou na justiça trabalhista e anteriormente à proposição da presente demanda. 9. O funcionamento do plano de previdência privada e o fomento dos benefícios dele originários são pautados por critérios exclusivamente técnicos e fomentados pelas contribuições destinadas à entidade. No entanto, a revisão do benefício complementar, em razão do não pagamento do benefício integral a que tem direito o segurado, não é apto para, em concreto, demonstrar desequilíbrio atuarial. 9.1.O caráter sinalagmático mostra-se respeitado, pois houve o devido recolhimento das contribuições patronais e do empregado em favor do plano de previdência e destinadas ao custeio da reserva matemática proporcional ao enrobustecimento do salário de participação de beneficiário. 9.2. Pelo mesmo motivo, não merece prosperar a argumentação sustentada na vedação do enriquecimento sem causa pelo autor, tendo em conta que, a bem da verdade, a revisão do cálculo resultante no salário de participação resta imperativa em decorrência do recolhimento do respectivo custeio, devidamente comprovado nos autos. 10. Não se demonstra possível a assunção pelo réu Banco do Brasil, da quota-parte a ser vertida em função da PREVI pelo autor, a título de responsabilidade civil, lastrada nos art. 197 e 927 do CC, visto que a própria sentença trabalhista já definira a forma compartida de recolhimento das contribuições, qual seja dividida entre patrocinador e participante, na forma do Regulamento PREVI. 10.1.Sendo apurada em liquidação a necessidade de complementação na contribuição previdenciária junto à PREVI, deverá o réu Banco do Brasil efetivar o recolhimento das diferenças de sua cota-parte, sendo que, quanto ao autor, sua participação deverá ser deduzida do saldo a ser apurado em sede de execução, tudo de modo a preservar a correspondente fonte de custeio e o princípio da contributividade 11. A incorporação dos reflexos decorrentes das horas extras no salário de participação do beneficiário (autor) é consectário lógico da sentença definitiva proferida na seara laboral, pois igualmente qualificados como valores de natureza remuneratória. Natural, portanto, que sejam tais reflexos das jornadas extraordinárias consideradas na revisão do salário de contribuição relativo ao plano de previdência do qual é participante. 12. Merece amparo a parcela do pedido atinente à manutenção do salário de participação do autor, porquanto preenchido o requisito da aludida contrapartida, de maneira a resguardar a isonomia junto aos demais participantes no tocante ao beneficio previsto em regulamento. 13. Imperativa a complementação da sentença, fincada no caráter integrativo do recurso de apelação (art. 515 §1o do CPC), de maneira a suprir a omissão em face desta parcela do pedido, restando incluído no parâmetro de revisão dos benefícios previdenciários postulados pelo autor os reflexos das horas extras, bem como sejam preservados os salários de participação, nos casos previstos regimentalmente. 14. No que concerne aos ônus sucumbenciais, impõe-se às rés a condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 10% do valor da condenação, cálculo incidente separadamente em face do montante que cada réu tiver que arcar depois de exaurida a fase de liquidação de sentença. 15. Recursos CONHECIDOS, preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e de impossibilidade jurídica do pedido rejeitadas, sendo acolhidas a preliminar de legitimidade passiva do Banco do Brasil, com sua reinserção no polo passivo da demanda, bem como a preliminar de nulidade da sentença por julgamento citra petita, aplicando o disposto nos art. 515, §§ 1o e 3o do CPC/73 para dar continuidade ao julgamento do feito. Prejudicial de prescrição afastada. No mérito, NEGOU-SE provimento ao apelo da ré PREVI e DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do autor para: a) reformar em parte a sentença a quo no fito de condenar o réu Banco do Brasil ao pagamento de valores referentes às contribuições patronais eventualmente devidas, omitidas ou insuficientemente vertidas à PREVI, consoante apuração que se dará em liquidação de sentença, descontadas as já comprovadamente vertidas no bojo da ação trabalhista no 0001601-49.2010.5.10.0014; b) complementar a sentença proferida na origem, reconhecida a nulidade em face do julgamento citra petita e prosseguindo no julgamento da causa, na forma do art. 515, §§ 1o e 3o do CPC/73 então vigente, lançando mão do efeito integrativo do recurso de apelação, para aderir à condenação da entidade previdenciária PREVI a inclusão no parâmetro de revisão dos benefícios previdenciários aos quais faz jus o autor os reflexos das horas extras ventiladas no feito, bem como determinar que sejam preservados os salários de participação, nos casos previstos regulamentarmente. Quanto aos demais pontos, notadamente os atinentes à condenação da entidade previdenciária ré, à previsão dos índices de correção monetária, incidência de juros de mora fica mantida a sentença nos termos em que proferida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 3o da Lei Complementar no 108/2001, sustentando a impossibilidade jurídica do pedido, em função da vedação constante na referida norma; b) artigos 18 da Lei Complementar 109/01, 884 do Código Civil, e 506 do Código de Processo Civil, defendendo, em síntese, que as parcelas relativas as horas extras não pagas não teriam sido incluídas no salário de contribuição, não tendo, portanto,havido o devido custeio, pelo que a procedência do pedido acarretaria desequilíbrio atuarial, bem como o enriquecimento sem causa. Entende que a verba relativa a hora extra não poderá integrar o cálculo do benefício de aposentadoria complementar. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 3o da Lei Complementar no 108/2001. Isso porque a turma julgadora assentou que: (...) Nesse sentido, alega a parte requerida também em preliminar do apelo a impossibilidade jurídica do pedido, pois eventuais valores a título de horas extras deferidos em reclamação trabalhista têm caráter indenizatório, não podendo ser incorporados aos benefícios, nos termos do art. 3o, parágrafo único. Contudo, razão não lhe assiste, pois, conforme sentença trabalhista (doc. de fls.47/58), restou decidido que "em decorrência do art. 28, do Regulamento previ, são deferidas as contribuições para a Previ, tanto do empregado como do Empregador" e que "as horas extras habituais compõem a remuneração e o estatuto referido não exclui a incidência em horas extras", bem como que "as contribuições para Previ são devidas na forma do Regulamento, portanto, devem ser observados limites (teto) nele impostos". Assim, demonstra-se a possibilidade do pedido em razão do caráter contraprestacional do benefício junto à entidade de previdência complementar. (ID 11190311- Pág 16). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7,ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada afronta aos artigos 18 da Lei Complementar 109/01, 884 do Código Civil, e 506 do Código de Processo Civil, e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). (g.n). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Por fim, não conheço do recurso especial de ID 11190335 interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, tendo em vista que a insurgência recursal já foi objeto de análise no acórdão de ID 11190311, e, não houve, naquela oportunidade, impugnação específica da parte recorrente quanto ao objeto do presente recurso. Logo, a matéria se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028